Tribunal: TRF3
Processo: 0001300-52.2018.4.03.6141
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
156/283)

0001300-52.2018.4.03.6141

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80028

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORREIOS. ART. 157, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A Súmula no 444 do STJ veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, seja a título de personalidade voltada para o crime ou conduta social inadequada. Por isso, a anterior condenação de um dos acusados por tráfico de drogas, ainda sem trânsito em julgado, não poderia servir de fundamento para exasperação da pena-base.

2. Fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão levaria a pena intermediária abaixo do mínimo legal, o que encontra óbice na orientação da Súmula no 231 do STJ.

3. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, tendo em vista a pena aplicada e os critérios previstos no art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal.

4. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação apenas para reduzir a pena-base de KEWIN NOGUEIRA DA SILVA e, DE OFÍCIO, fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da sua pena privativa de liberdade, que fica estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, mantida a sentença em relação ao corréu IGOR DANIEL PLAZA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.